Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030956-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.456.218-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO O RECURSO DE USINAS ITAMARATI S/A, REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO A PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, CONCEDENDO-LHE O PRAZO DE 15 DIAS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA AÇÃO DE EXCUÇAO E O PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇAO E INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – JUSTIÇA GRATUITA –ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III, DO CPC - PESSOA JURIDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCISO LXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUMULA 481 DO STJ. Recurso conhecido e provido, suspensão do julgamento do recurso aviado até que os custos processuais sejam quitados.

(1)- Questão pertinente a condições de admissibilidade do recurso compete ao relator, a rigor do prescrito no art. 932, inciso III, do CPC. Contudo, sendo ato monocrático agravável ao colegiado, por força do art. 1021 do CPC, não reside ilegalidade, desde já, a apresentação da questão, em preliminar, ao colegiado. Indeferida a justiça gratuita, suspende-se o julgamento até que os custos processuais sejam quitados, sob pena de não o fazendo, o recurso de apelação interposto não ser conhecido.

(2)- A pessoa jurídica, à exemplo da pessoa natural, pode ingressar postular na justiça sob o pálio da gratuidade. Mas para obter esta benesse legal, torna-se imprescindível que esta demonstre, de forma inequívoca a inviabilidade econômica de arcar com as despesas do processo. Exige-se, pois, prova cabal de insuficiência econômica, não sendo suficiente mera declaração firmada pelo seu representante legal. Não demonstrando de forma objetiva a situação, torna-se necessário o indeferimento, na interpretação sistemática do contido no inciso LXXV, do art. 5º, da Constituição Federal c a Súmula 481 do colendo STJ.

(3)- Revogada o deferimento em grau de apelação, já que a questão não está no rol do art. 1.015 do CPC, o valor devido deve ser apurado e, ao depois, concedido prazo de 15 dias para o recolhimento necessário, sob pena de não conhecimento do recurso, sujeito, ainda, à inscrição em divida ativa estadual e ao executivo fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por USINAS ITAMARATI S/A e PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1030956-46.2018.8.11.0041, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e julgou extinta a Ação Executiva, por força da existência de cláusula de arbitragem, já instituída, e a inexigibilidade do título executado.

A executada/apelante USINAS ITAMARATI S/A anota a ausência de comprovação efetiva, por parte da exequente, da alega incapacidade financeira, bem ainda que inexistem elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que a Pace não tenha condições de recolher as custas processuais, postulando pela reforma da sentença, com a revogação do benefício concedido (ID 60452203). Fala que a maioria dos documentos apresentados não prova a condição financeira da Pace, real favorecida pelo benefício da justiça gratuita, e são referentes às despesas de seu sócio administrador, já falecido, não havendo provas de despesas significativas em nome da Pace, muito menos em nome de seu sócio administrador. Aduz que não há provas do efetivo e atual faturamento e lucro e que o ativo em nome do sócio é incompatível com grave crise financeira, bem ainda que o simples fato de a Pace possuir dívidas vinculadas aos dois veículos mencionados não demonstra necessariamente a impossibilidade de arcar com as custas judiciais.

Por sua vez, a parte autora alega que houve julgamento extra petita, haja vista que foi postulado pela executada, a suspensão da execução e não a sua extinção. Alega que lei processual, a seu turno, determina que a sentença arbitral seja cumprida de acordo com os artigos de lei previstos na lei federal 13.105/2015 - Código de Processo Civil vigente: não há procedimento executivo junto ao juízo arbitral. Afirma ser a intempestiva a exceção de pré-executividade, devendo ser reconhecido como marco inicial de abertura de prazo para a ampla defesa da devedora o dia de outorga da procuração com fins específicos que coincide com a data de acesso aos autos eletrônicos, 02 de setembro de 2019. Por fim, anota que a condenação no percentual de 10% sobre o valor da causa é excessiva, e merece apreciação equitativa desta Corte de Justiça, porquanto não houve condenação da apelante e não houve nenhum proveito econômico à apelada com a extinção da demanda, pugnando pela redução dos honorários advocatícios (ID 60452209).

Contrarrazões da exequente PACE, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão (ID 60452212).

Contrarrazões apresentada pela executada USINAS ITAMARATY S.A. pelo desprovimento do recurso (ID60452219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O primeiro aspecto a ser observado e, neste contexto, analisar o recurso de apelação cível formulado pela USINA ITAMARATI S/A é em relação ao deferimento ou não da justiça gratuita e, se superada esta questão, analisar o recurso interposto pela PACE-PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NGÓCIOS LTDA. Por outro lado, deve ser visto que a questão deveria ser tratada por decisão monocrática do relator, pois diz respeito a condições de admissibilidade recursal, na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Entretanto, como tal questão, tratada por decisão monocrática pode ser alvo de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, submeto esta questão ao colegiado.

Pois bem!

No caso em apreço, baixando os fatos à realidade, não é caso de ser deferida a gratuidade da justiça. A presunção de sinceridade do pedido, na recomendação do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil deve ser vista em face de outros contornos existentes nos autos e, nesta toada, deve ser flexibilizado.

Como aduziu Carlos Maximiliano.

“Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7ª. Edição, pag. 302/303). E continuou o festejado hermeneuta: ‘Graças ao conhecimento dos princípios que determinam a correlação entre as leis dos diferentes tempos e lugares, sabe-se que o complexo de regras que se enquadra a um caso concreto. Extrema-se do conjunto a que parece aplicável ao fato. O trabalho não está concluído. Toda lei é obra humana e aplicada por homens; portando imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados práticos, se não se verificarem o sentido e o alcance de suas prescrições. Incumbe ao intérprete àquela difícil tarefa. Procede à análise também a reconstrução ou síntese, Faz-se a obra de conjunto, compara-o com outros dispositivos da mesma lei, e com leis diversas do país ou de fora. Inquire qual o fim da inclusão da regra no texto, e examina este tendo em vista o objetivo da lei toda e dos direitos em geral. Determina por este processo o alcance da norma jurídica e, assim realiza de modo completo, a obra moderna da hermenêutica. (Obra citada acima, fonte Google).

Feitas estas considerações, temos que a exeqüente trata-se de uma pessoa jurídica e, nestes casos, deve ser feita uma analise objetiva em relação a sua situação financeira, impondo, de conseqüência, perfeita identificação de que, realmente, quando da propositura da demanda, não tinha recursos suficientes ao pagamento dos custos do processo, o que não se verifica no caso em apreço.

Por outro lado, em termos de verdade, deve merecer a adequação da questão ao intelecto e, por tal aspecto, em que pesem os fundamentos do magistrado que, fazendo suas razões, entendeu que a exeqüente tem direito à gratuidade da justiça, por uma questão lógica, vê-se que traduz indiscutível incoerência uma empresa ajuizar uma ação de execução por titulo extrajudicial, no valor estratosférico de R$ 108.791.091,60 (cento e oito milhões, setecentos e noventa e um mil, noventa e um reais e sessenta centavos), dizer que não tem valores monetários a adiantar os custos do processo e, sequer pediu, de forma alternativa, o parcelamento, como está disciplinado pelo § 6º, do art. 98, do Código de Processo Civil, traduzindo, segundo vejo esta questão, em inequívoca vontade materializada de lesar o fisco.

Deve ser visto, ainda, para formar este convencimento que sequer a empresa está em recuperação judicial e, neste contexto, até nesta situação jurídica, se apresenta a necessidade de comprovação inequívoca de insuficiência financeira.

Como bem anotou ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que uma lógica abstrata tripudie sobre o bom senso’ (“‘in” Contratos V).

Não se nega, com isto, o direito de peticionar ao Poder Judiciário eventual lesão do seu direito, como tratado no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal. Esta norma deve ser vista de forma sistemática com outros predicados constitucionais e, neste aspecto, não se pode olvidar o inciso LXXV do mesmo artigo e comando constitucional: ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.

Por tal aspecto, divergindo do posicionamento adotado pelo magistrado de piso que deferiu a prestação jurisdicional gratuita à exeqüente, divergindo de tal interpretação dos comandos que regem a matéria, para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, deve a pessoa jurídica não apelas alegar situação de HIPOSSUFICIENCIA financeira. Ao contrário, além de declarar que não ter condições de custear as despesas com a propositura da ação, comprovar de forma cabal esse estado de pobreza que seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso na justiça. Repita-se, sequer pediu o parcelamento como lhe autorizava o dispositivo processual reportada linhas acima.

Portanto, segundo penso, em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível que esta demonstre, de forma inequívoca a inviabilidade econômica de arcar com as despesas do processo. Exige-se, pois, prova cabal de insuficiência econômica, não sendo suficiente mera declaração firmada pelo seu representante legal.

Bem a propósito já referendou o colendo Superior Tribunal de Justiça. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. (Súmula 481).

Com estas considerações, conheço do recurso de apelação formulado por USINAS ITAMARATY S/A e lhe dou provimento para, reformando a decisão de piso, INDEFERIR A PRETENSÃO da credora de litigar sob auspícios da Justiça Gratuita.Por conseqüência, em primeiro aspecto, determino que sejam apurados os valores devidos pela exeqüente, quer em relação aos custos do primeiro grau quando da distribuição da ação de execução, quer em relação ao valor do porte recursal, baixando os autos ao Departamento competente, para os fins de direito. E, apurado o valor, seja intimada a exeqüente, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, faça o recolhimento do devido, sob pena de não conhecimento do seu recurso aviado e, de igual forma, o lançamento em divida ativa do estado para no futuro ser cobrada através do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021